Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725430-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 234608276 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0702343-28.2025.8.07.0018), promovido por FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO, que acolheu em parte a impugnação aos cálculos apresentado pelo ora agravante apenas para reconhecer que como a sentença fixou a incidência de juros de mora a partir da citação, está correta a alegação do executado no sentido de que da citação para frente deverá haver o decréscimo dos juros moratórios, com a determinação de remessa dos autos à Contadoria, para posterior expedição dos requisitórios. O agravante, em suas razões recursais de ID 73261836, primeiramente sustenta a existência de coisa julgada individual, pois a exequente já havia ingressado com ação ordinária individual requerendo o pagamento da 3a parcela da Lei Distrital no 5.184/2013, ou seja, com pedido e causa de pedir idênticos aos formulados na ação coletiva, a qual foi julgada improcedente pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Alega como a exequente já tinha ciência da ação coletiva, e mesmo assim preferiu ingressar com o feito individual, é possível constatar que houve ajuizamento de ação idêntica já julgada por juízo competente, razão pela qual deve ser extinto o cumprimento de sentença pela configuração de coisa julgada material. Em tese subsidiária, defende a existência de prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento do feito na origem. Isso por haver a probabilidade da rescisão do título judicial exequendo, objeto da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000, razão pela qual entende ser necessária a suspensão do processo até o julgamento dessa ação. Sustenta, outrossim, que o título exequendo é inexigível por constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Esclarece que tais artigos constituem um dos diversos mecanismos previstos no CPC para que o sistema processual brasileiro seja mais uniforme, estável, íntegro e coerente. Porém, isso não ocorreu no presente caso, pois o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF onde prevê que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Ainda, em tese subsidiária, argumenta haver excesso de execução consistente na incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo diante da plausibilidade de suas alegações no sentido de que não há valores considerados incontroversos, já que se discute a (in)exigibilidade do título executivo, e em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitórios antes da correta definição sobre os temas abordados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para: a) que ocorra o reconhecimento da coisa julgada individual formada em desfavor da agravada; b) o reconhecimento da inexigibilidade do título; c) subsidiariamente, que ocorra a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução, determinando que seja aplicada a Taxa SELIC de forma simples. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da apuração do quantum debeatur sem que sejam estabelecidas conclusões necessárias a respeito da exigibilidade ou não do título, ou quanto aos parâmetros para a correção do valor executado. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora